Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. A Novacap, empresa pública do Distrito Federal, pleiteia a suspensão da execução até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, sustentando que deve ser aplicada a ela a sistemática de precatórios para o pagamento de débitos judiciais, em razão de sua dependência financeira do Tesouro do Distrito Federal e de sua atuação como prestadora de serviço público essencial e não concorrencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, deve submeter-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para a satisfação de seus débitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, sujeitam-se ao regime de precatórios (CF, art. 100), com fundamento na proteção à continuidade dos serviços públicos e na separação dos poderes (arts. 2o e 167, VI, da Constituição Federal).
4. A ADPF n. 949, com trânsito em julgado, consolidou o entendimento de que a Novacap, por ser dependente do orçamento público do Distrito Federal e não atuar em regime concorrencial, deve seguir o regime de precatórios, sendo vedadas penhoras ou bloqueios de seus bens, exceto nos casos de preterição na ordem de pagamento ou de ausência de dotação orçamentária específica (CF, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o).
5. O Superior Tribunal de Justiça também possui precedentes que equiparam a Novacap à Fazenda Pública para fins de submissão ao regime de precatórios, corroborando o entendimento de que a expropriação de seus ativos financeiros violaria a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Empresas públicas que prestam serviço público essencial em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa e com dependência financeira do orçamento estatal, submetem-se ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais.
2. A aplicação do regime de precatórios impede penhoras, arrestos ou bloqueios de valores dessas empresas, exceto em casos de preterição na ordem de pagamento ou ausência de dotação orçamentária específica.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o (caput), 100, § 6o, e 167, VI; ADCT, art. 78, § 4o; Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 949/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AREsp n. 1.713.544/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.01.2022.